Tribunal: TJMT
Processo: 0013062-65.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013062-65.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ARIZONA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.976.068/0001-07 (APELADO), EDENEY JOSE DUARTE - CPF: 313.051.301-97 (APELADO), WALDIR APARECIDO DE FREITAS - CPF: 739.089.599-34 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA CRUDI DUARTE - CPF: 662.184.541-34 (APELADO), WALDERLEY ANTONIO RIBEIRO - CPF: 033.154.071-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
0013062-65.2012.8.11.0015

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
S
:
WALDERLEY ANTONIO RIBEIRO
,
TANIA CRISTINA CRUDI DUARTE
,
EDENEY JOSE DUARTE
e
ARIZONA MADEIRAS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – IMPROCEDÊNCIA – DEMANDA ADEQUADAMENTE INSTRUÍDA – CONTRATO
ASSINADO
ACOMPANHADO DE EXTRATOS
DE CONTA VINCULADA
E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Inst
ruída a ação de cobrança com o Contrato para Desconto de C
heques firmado entre as partes,
Demonstrativo
de Conta Vinculada
comprovando
a disponibilização dos valores à mutuária e a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

2.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

BANCO DO BRASIL SA

n
a
Ação
Ordinária
de Cobrança
ajuizada
em face d
e

WALDERLEY ANTONIO RIBEIRO, TANIA CRISTINA CRUDI DUARTE, EDENEY JOSE DUARTE e ARIZONA MADEIRAS LTDA - ME
,
contra
a
sentença que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em síntese, sustenta o apelante que

o contrato de desconto de títulos foi devidamente instruído com todos os documentos necessários para sua propositura, tendo sido cobradas as taxas de mercado e encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais do instrumento.

Alega
que a memória de cálculo anexado
demonstra a correta aplicação dos índices de corr
eção e taxa de juros pactuados, bem como que
a obrigação estampada no instrumento é positiva e líquida, de modo que o mero inadimplemento das prestações no termo pactuado constitui em mora a devedora, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo
desprovimento (
ID
291113358
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de cobrança em face dos requeridos/apelados, visando o recebimento da importância de R$ 213.477,24 (duzentos e treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), decorrente do Contrato para Desconto de Cheques, operação no 042.770.700, emitida em 14/11/2008, na qual o banco liberou à primeira demandada o valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).

Em razão
de os requeridos terem utilizado o crédito sem o devido pagamento, foi
ajuizada a apresente ação.

Julgada improcedente a dema
nda
, em razão da ausência dos borderôs das cártulas
, recorre o banco autor.

Pois bem.

V
erifica-se dos autos que
,
ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, o autor instruiu adequadamente o feito com
o Contrato para Desconto de Cheques devidamente assinado pelas partes
(ID
291112377 - Pág. 1/20
), acompanhada
do
D
emonstrativo de
Conta V
inculada
e planilha do cálculo
demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais
(ID 291112378 - Pág. 23/25)
, documentos suficientes para autorizar o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTO ESSENCIAL - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA. -
Tendo sido instruída a ação de cobrança com a cédula de crédito bancária acompanhada dos extratos bancários demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de documento indispensável
. - O pacto
referente à taxa de juros remuneratórios somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade, quando comparada com a tarifa média de mercado. - A taxa média de mercado informada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. - A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que observadas as seguintes condições: I) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ -
AgRg
no REsp n° 660.679/RS); e II) haja expressa previsão no contrato (STJ -
AgRg
no Ag n° 943.353/RS)
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.198582
-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023) G.N.

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
1 .
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. 2. CHEQUE
EMPRESA .
ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. 3.
SUCUMBÊNCIA .
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova são irrelevantes para o julgamento da causa se as questões fáticas controversas podem ser dirimidas por meio das provas constantes dos autos.
2 .Tendo
a parte autora juntado com a petição inicial documentos que comprovam a existência do negócio jurídico e a evolução do débito, deve ser julgada procedente a ação de cobrança. 3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas
pretensões.Apelação
Cível 1 – (Banco Santander Brasil S/A) –
providaApelação
Cível 2 – (
Vec

Seg
Gestão e monito
ramento
Eletronic)–
prejudicado
.
”
(TJ-PR 00120146320218160194 Curitiba, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 09/03/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A cédula de crédito bancário configura documento hábil a instruir ação de cobrança e demonstrar a existência da dívida, principalmente quando se encontra devidamente acompanhada dos extratos bancários, com a evolução da dívida. - Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes. - O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Assim, não comprovado o efetivo pagamento da quantia cobrada ou que esta não fosse devida, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de cobrança
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.149891-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (destaquei)

De se destacar que o contrato de desconto de cheques contém todos os dados dos devedores e encontra-se devidamente assinado pelos
requeridos,
e
o demonstrativo de débito comprova a disponibilização dos valores à mutuária, bem como a evolução da dívida.

Ademais, consta nos autos as notificações extrajudiciais enviadas aos requeridos, demonstrando a constituição em mora dos devedores
(ID
291112377 - Pág. 22
/25)
.

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.
”
(TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM MÚTUO BANCÁRIO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA CUJA FALTA PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA -
COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FIDEDIGNO EXTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

- Não se afigura indispensável à propositura da ação o documento que constitui apenas um dos possíveis meios de prova, cuja falta pode influir no julgamento do mérito, mas não justifica a prolação de sentença terminativa.

- Em ação de conhecimento que tem por objeto a cobrança de dívida prevista em cédula de crédito bancário, a falta desse documento pode ser suprida por outros meios de prova do mútuo, como a exibição de extratos bancários.

- Demonstrada, por meio de fidedigno extrato bancário, a transferência da quantia mutuada para o réu, sem que este se desincumba do ônus de comprovar o pagamento do débito, há que julgar procedente o pedido de condenação à restituição do valor emprestado
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.210700
-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença e julgar procedente a ação,
a fim de condenar
a
parte
requerida ao pagamento
do valo
r
de
R$ 213.477,24 (duzentos e treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
,
acrescido dos encargos contratuais até a data do pagamento
, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025